Tribunal: TCU
Processo: 027.261/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2531/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1535/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 5/4/2022, Ata 9/2022, relativamente ao subitem "9.4", de modo que onde se lê: Datas de Ocorrência Valores Históricos (R$) 23/12/2013 2.900,00 23/12/2013 24.000,00 23/12/2013 2.800,00 26/12/2013 27.000,00 27/12/2013 25.000,00 leia-se: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2013 2.900,00 23/12/2013 24.000,00 23/12/2013 2.800,00 26/12/2013 27.000,00 27/12/2013 60.000,00 27/12/2013 25.000,00 b) manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.261/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aapeec-Associacao de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem/MG (04.674.485/0001-50); Cassia Gomes Chaves (XXX.706.826-XX); Pietro Gomes Chaves (XXX.842.186-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.